Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. REDUÇÃO PELA METADE. PONDERAÇÃO ADEQUADA. FIXAÇÃO DA PENA. ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL.
1. O acervo probatório é suficiente à comprovação da autoria e materialidade, autorizador do decreto condenatório, em especial pelos depoimentos prestados.
2. Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos.
4. A doutrina especializada destaca que o critério de aplicação da causa de diminuição da pena, em razão do cometimento do crime na forma tentada, deve corresponder ao iter criminis percorrido, assim, quanto mais próximo da consumação do delito menor a fração de diminuição da pena intermediária.
5. Recurso conhecido e improvido.